Tribunal: TJMT
Processo: 1028159-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028159-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WILLIAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 033.758.601-29 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INCOMPATIBILIDADE COM ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação idônea da alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando não acompanhada de elementos mínimos que corroborem a incapacidade econômica do requerente.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos dos autos revelam ausência de comprovação mínima da insuficiência de recursos.

No caso, o agravante apresentou apenas a declaração de hipossuficiência (Id. no 181657832, pág. 02) e cópia da carteira de trabalho sem assinatura (Id. no 185562792), documentos insuficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

A ausência de elementos concretos, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabiliza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ausentes elementos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WILLIAN FERREIRA DE SOUZA, contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 309748860, que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de inexistir comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

O agravante insiste na tese de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, sustentando que apresentou declaração de hipossuficiência e cópia de carteira de trabalho, documentos que reputa suficientes à demonstração de sua incapacidade econômica.

Requer, portanto, a reforma da decisão, com o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante interpôs o presente Agravo Interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistirem provas suficientes da alegada hipossuficiência financeira.

No caso, a decisão agravada (Id.

309748860) considerou que os documentos juntados – a saber, declaração de hipossuficiência (Id. no 181657832, pág. 02) e carteira de trabalho sem assinatura (Id. no 185562792) – são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira alegada, destacando que o benefício da justiça gratuita exige demonstração efetiva da impossibilidade de pagamento das custas processuais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Reitero, agora em sede recursal, que a simples declaração formal de pobreza não é bastante, por si só, a ensejar a concessão automática da benesse, devendo o magistrado, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, indeferir o pedido quando houver ausência de comprovação idônea dos pressupostos legais.

Com efeito, a mera alegação de vulnerabilidade financeira desacompanhada de elementos concretos não se mostra suficiente para afastar a presunção de capacidade econômica, sobretudo quando ausentes documentos essenciais, como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstram ausência de provas mínimas da incapacidade financeira.

Dessa forma, não havendo nos autos qualquer documento apto a comprovar a impossibilidade do pagamento das custas, inexiste fundamento para reformar a decisão agravada.

A r. decisão recorrida encontra-se em harmonia com os precedentes das Cortes Superiores, conforme demonstram os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)

"Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum
argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática".

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.)

No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 – grifei e destaquei).

Assim, ausentes elementos novos que justifiquem alteração da decisão recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo ao disposto no § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025